Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003041-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS GABRIEL RESSEL - CPF: 082.492.851-23 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em virtude da acusação de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva e a quebra de sigilo telefônico foram devidamente fundamentadas e se o pedido de revogação da medida cautelar deve ser acolhido.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, destacando-se a gravidade concreta da conduta e a quantidade significativa de droga apreendida.

4. A decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico está amparada por indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo imprescindível para o andamento da investigação.

5. O fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes não é suficiente para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos para a manutenção da medida.

6. Não há constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e na autorização da quebra de sigilo telefônico, conforme fundamentação do juízo singular.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e nos indícios de autoria. 2. A quebra de sigilo telefônico é adequada quando há indícios suficientes e a medida é imprescindível para o prosseguimento das investigações."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 174.102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.03.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 21.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003041-04.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS GABRIEL RESSEL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS GABRIEL RESSEL contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos de incidente processual (PJe n. 1000050-13.2025.8.11.0111), converteu a prisão em flagrante em
preventiva
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão judicial não apresenta fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas; 2) a quantidade de droga apreendida não justifica a medida extrema; 3) é primário e possui bons antecedentes e, 4) a decisão que deferiu a
quebra do sigilo telefônico do paciente não fundamentou a imprescindibilidade da medida, violando dispositivos legais e constitucionais.

Requer seja concedida a liminar com a imediata liberação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, a confirmação do pleito antecipatório para que seja revogado o decreto de prisão preventiva, bem como o de quebra de sigilo de dados.

A liminar foi indeferida (ID

267099285
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
267412754
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pel
a
denegação

da ordem (ID
267761272
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Infere-se dos autos que, em
15.1.2025, o juízo plantonista da Comarca de Matupá converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e decretou a quebra de sigilo telefônico, mediante os seguintes argumentos:

“(.
..) da análise dos autos dessume-se que há provas da existência do crime de TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da 11.343/06), demonstrada pelo estado de flagrância em que o custodiado foi preso, boletim de ocorrência (ID 180745367), termo de apreensão (ID 180745372), laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 180745381), imagens dos entorpecentes apreendidos (ID 180745383 e 180745382), e pelos demais depoimentos colhidos no procedimento.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada, haja vista a quantidade expressiva de droga apreendida –
2 (dois) tabletes grandes, totalizando aproximadamente 560g e 01 (um) tablete médio - aproximadamente 294 gramas, todos de substância análoga à maconha; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) um relógio dourado e 01 (uma) corrente prata, o que revela a periculosidade social do custodiado
. Vejamos a imagem dos entorpecentes apreendidos, capturada pelos policiais e apresentada nos autos (ID 180745383).

(...)

No mais, em que pese o autuado ser primário, conforme extraído do sistema SEC- ID 180747087, compreende-se o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a efetividade do direito penal e para a segurança social.

À vista disso, permitir que o indiciado responda ao presente crime em liberdade só contribuiria para manter em risco a ordem pública, aumentando o sobressalto da população, de modo que, certa a materialidade e havendo indícios de autoria do delito, legítima se afigura a prisão a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Outrossim, o crime de tráfico e que ora é imputado ao flagrado, impinge pena superior a 04 (quatro) anos, logo atento ao disposto no artigo 313, inciso I do CPP, admite-se a decretação da prisão.

Assim, é certo que o custodiado, estando em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, de modo que a segregação servirá para evitar a reiteração criminosa, garantindo a ordem pública.

(...)

Frisa-se, que eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado não possuem o condão de, por si só, desconstituir a
segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

E, ainda, pelo que se depreende das informações angariadas no presente incidente, as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, revelando-se inadequadas e insuficientes, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, observa-se que a custódia preventiva do autuado, neste momento, é medida imprescindível, uma vez satisfeitos os pressupostos e requisitos que ensejam e fundamentam sua decretação.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCOS GABRIEL RESSEL em PRISÃO PREVENTIVA, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal.

II -
DA REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO

No concernente ao pedido de quebra de sigilo telefônico pugnado pela D. Autoridade Policial (ID 180745385, pág. 2), tenho que
merece
deferimento, pois se sabe que as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade
policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tráfico de drogas, cuja suposta autoria recai sobre o autuado.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontra presentes indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Trata-se, ainda, de
procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, na c
onduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos.

Neste cenário particular, afigura-se pouco provável que os meios ordinários de prova, vale dizer, documental e testemunhal, consigam penetrar com sucesso na reserva desta infração, tampouco, a Autoridade Policial não dispõe de outros meios eficazes para esclarecer o crime em questão.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação do flagranteado é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação do suspeito na prática do delito em questão, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o pedido”
(ID 266737777).

Pois bem.

Na hipótese, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na
considerável
quantidade de entorpecentes apreendida com o paciente (aproximadamente
854
g
de maconha
), além de instrumentos usualmente utilizados no tráfico, como
balança de precisão
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juízo singular a justifica (...)
na apreensão de significativas quantidades de drogas, (...) além de petrechos para a traficância [(...) balanças de precisão]

(...)”
(HC 1000096-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 16/03/2023).

Por sua vez, os predicados pessoais do paciente não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, “
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
” (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
).

Quanto à quebra de sigilo telefônico, a decisão judicial apresenta fundamentação adequada, amparada na presença de indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, além da necessidade de aprofundamento da investigação.

Nos termos da orientação desta Corte:

“A decisão de quebra de sigilo telefônico e respectivas prorrogações/inclusões de alvos não exige fundamentação exaustiva, contanto que demonstre a presença dos requisitos autorizadores da medida, exatamente como ocorreu na hipótese, em que as interceptações se embasaram sobre indícios razoáveis de autoria dos apelantes em crimes punidos com pena de reclusão, além da imprescindibilidade da cautelar para o prosseguimento das investigações”
(AP 1011247-57.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli, 3a Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, DJe 31/01/2025).

Portanto, não identifico o constrangimento ilegal alegado
.

Ante o exposto,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025